Tribunal: TJES
Processo: 5000221-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO PIRES SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – ESGOTO TRANSBORDANDO NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO PROVIDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MAURICIO PIRES SILVA em face da CESAN, aduzindo em juízo que sofreu danos de ordem moral em razão do entupimento da rede de esgoto, sendo obrigado a conviver com os resíduos em sua residência.

Em sede de sentença, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito fundado na incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de prova pericial.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, entendo de modo diverso. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir das provas constituídas nos autos.

Assim, reputando-se desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, e visando à observância dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise do mérito.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral revela-se amparada pela verossimilhança das alegações, notadamente diante do conjunto probatório coligido aos autos, em especial as fotografias que evidenciam o transbordamento e os protocolos de atendimento emitidos pela concessionária, os quais corroboram a narrativa de que o autor efetivamente enfrentou transtornos decorrentes do entupimento da rede de esgoto em sua residência.

Embora a prestadora sustente a regularidade do serviço, justificando o pronto reparo a partir dos protocolos registrados, observa-se que, em contestação, a recorrida confessa ter realizado intervenções na rede de esgoto nos dias 03/08/2024 e 05/08/2024, com o objetivo de promover a desobstrução do sistema, o que sustenta a versão apresentada pelo consumidor e corrobora a ocorrência dos transtornos narrados na inicial.

Ademais, as fotografias apresentadas pelo consumidor evidenciam que o imóvel foi atingido por água proveniente do esgoto, reforçando a plausibilidade das alegações e a falha na prestação do serviço.

A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade do serviço prestado, conforme dispõe o artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a demonstração de que o defeito inexiste ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ausente tal comprovação, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pelo autor.

No que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, diante da falha na prestação dos serviços por parte da Requerida. Restou evidenciado que a conduta adotada ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, impondo ao consumidor transtornos significativos, acompanhados de aflição e angústia, sobretudo por ter sido obrigado a conviver com esgoto em sua própria residência, situação que atinge sua dignidade e bem-estar, sendo plenamente apta a afetar sua esfera psíquica e emocional.

Assim, impõe-se o reconhecimento do dano indenizável, ensejando o dever de reparação, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 c/c 927 do Código Civil.

O valor da indenização tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)